Tribunal: TCU
Processo: 044.831/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Sra. Benedita Leocadia Rodrigues de Souza, pensionista do Sr. Gilberto Mayer, ex-servidor do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, contra o Acórdão 2.093/2022TCU2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 2093/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, considerar prejudicado o exame do presente ato de pensão civil por perda de objeto; 9.2. informar ao órgão e demais interessados deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.